Tribunal: TJMT
Processo: 1015459-75.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015459-75.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), CLARO DA SILVA - CPF: 935.864.001-44 (RECORRIDO), NATALIA BISELLI CORDEIRO - CPF: 946.623.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE OPERAÇÕES POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES RELATIVO A VENDAS EFETIVADAS PELO CONTRATANTE. VALORES REPASSADOS PARA O CARTÃO PRÉ-PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou demonstrado que houve o repasse das transações realizadas, mediante o uso da máquina de processamento de operações de cartão de crédito/débito, para o cartão pré-pago do contratante, inexiste falha na prestação do serviço, razão pela qual, não há dano material e moral a ser indenizado.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020